Tribunal: STF
Processo: RE 334847
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À

CONSTITUIÇÃO.
             I - Alegação de ofensa ao art. 5º, II, da C.F.: ao
Judiciário cabe, no conflito de interesses, interpretando a lei,
fazer valer a vontade concreta desta. Inocorrência de ofensa ao
princípio da legalidade.
             II - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
           III - A interpretação de cláusulas contratuais não enseja
recurso extraordinário. Súmula 454/S.T.F.
           IV - Agravo não provido.